Tribunal: TJSP
Processo: 2050792-31.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2050792-31.2017.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Itu,
sendo
Agravante(s)
HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR e Agravado(s) Ministério Público do
Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.748
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2050792-31.2017.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido
processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE
n. 748.371/MT.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA
339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto por HERCULANO
CASTILHO PASSOS JUNIOR (fls. 1/14) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
748.371/MT e do AI n. 791.292/PE, e o inadmitiu quanto às demais
questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
dos paradigmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
3
Quanto ao precedente apontado, Tema no 339/STF, AI no
791.292/PE, sustentou que a fundamentação poderá ser sucinta, sem a
necessidade de enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das
partes, não se admitindo, contudo, a falta de enfrentamento de alegações
e provas constantes dos autos, o que ocorreu no caso em tela.
Tocante ao Tema no 660/STF, AI n. 748.371/MT
Tema n.
660/STF, nesse mesmo julgamento foi devidamente reconhecido que o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório possuem
densidade constitucional, portanto, admite-se recurso extraordinário para
discussão de eventual manifesto esvaziamento do rito processual que traz
prejuízo ao jurisdicionado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento aos arts. 1.030, inciso I, alínea “b”
e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil,
proferiu-se parcelas das decisões agravadas de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à possibilidade, ou não, de processamento
e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade
administrativa, com base na Lei 8.429/92, o julgamento do
mérito do RE no 976.566/PA, Tema no 576, STF, DJe 26.09.2019
, fixou a seguinte tese:
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade
(Decreto-lei
201/67)
não
impede
sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos
na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
No que tange à obrigatoriedade de fundamentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
4
decisões judiciais, o julgamento do mérito do AI no 791.292/PE,
Tema no 339, STF, DJ de 13.08.2010, fixou a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
Ainda, com relação à suposta violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, o STF considerou inexistente a
repercussão geral em decisão proferida no ARE 748.371, de
07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema no 660/STF,
com a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no
RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a
extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos
limites da coisa julgada, está em consonância com as matérias
examinadas pela Suprema Corte, na gestão por temas de Repercussão
Geral no leading case n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema
660, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
5
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição
da
repercussão geral.
Quanto à questão referente à obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal,
a matéria é idêntica à examinada pela Suprema Corte, na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do AI n. 791.292/PE, Tema 339,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria
de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, invocando error in judicando, que não atina à
ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de erro de
julgamento está a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao
modelo de fundamentação que se suporia adequado, com suposto
reconhecimento de presença de fundamentação (inadequada). É dizer que
fundamentação imprópria ou inadequada não implica a noção de carência
absoluta de fundamentação.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão integrativo
atacado, convergente aos leading cases aplicados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
6
A análise para recebimento ou não da inicial da ação de
improbidade administrativa é perfunctória, na qual não se verifica
profundamente todas as condutas e a eventual concorrência dos
envolvidos para o cometimento do ato ímprobo.
Isto porque, nesta ação, como já observado, prevalece o princípio
do in dubio pro societate, razão pela qual tudo o que diz respeito
ao mérito da ação deve ser analisado após a fase instrutória.
Nesta etapa, incumbe ao réu provar patentemente a sua não
participação, ou mesmo a inexistência de ato de improbidade, o
que não se deu no caso.
Vale frisar que se o embargado não lograr êxito em demonstrar a
participação de algum dos réus, ora embargantes, mostrando
qual a sua contribuição para o cometimento do ato de
improbidade, a ação será improcedente no tocante ao agente que
não teve a sua conduta individualizada.
Entretanto, como bem se sabe, o ato de improbidade, na maior
parte das vezes, se dá de forma sub-reptícia, o que demanda uma
análise pormenorizada na fase adequada, que não é esta.
Desse modo, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende
que este juízo ad quem analise efetivamente o mérito da ação, o
que ocasionaria supressão de instância, já que é o juízo a quo o
competente para o seu julgamento.
Somente em caso de flagrante arbitrariedade, ou de patente
inexistência de ato ímprobo ou de sua não concorrência, o que não
é o presente caso, que o órgão recursal poderia contrariar o
entendimento firmado em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2050792-31.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 42.748
7
Nota-se, que o v. aresto combatido encontra-se suficientemente
fundamentado (fls. 227/241), inclusive o acórdão dos embargos de
declaração (fls. 276/281), na medida em que delimitou os pontos sobre os
quais entendeu pertinentes para a solução deste caso, alinhando-se,
portanto, às balizas definidas pelo Col. Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Temas 339/STF e 660/STF.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é do Eg.
Supremo Tribunal Federal (fls. 465/491 e 510/525).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)